Tribunal: TJBA
Processo: 8054440-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054440-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRIGORIFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA Advogado(s): RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Frigoríficos Matadouros Salvador Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu exceção de pré-executividade e manteve o curso da execução fiscal n.º 0002074-97.2007.8.05.0250, proposta pelo Estado da Bahia. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição direta, com base no art. 174 do CTN, e prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, alegando inércia da Fazenda Pública. Requer, por consequência, a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por suposta inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, e a demora para a citação válida decorreu de entraves administrativos do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. A Súmula 106 do STJ aplica-se tanto à análise da prescrição direta quanto à intercorrente, afastando a contagem de prazos prescricionais quando o retardo decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, e não da inércia do credor. A exceção de pré-executividade foi protocolada em março de 2015, sendo decidida apenas em agosto de 2025, intervalo que reflete a morosidade judicial e não desídia da parte exequente. Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a paralisação do feito aliada à inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica no caso, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a ausência de bens penhoráveis e inércia da parte exequente, nos termos do art. 40 da LEF, requisitos não presentes na espécie. A Lei n.º 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não retroage a fatos anteriores à sua vigência, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 1.019, I, e 931; Lei n.º 6.830/80 (LEF), art. 40; Lei n.º 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015, DJe 10.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020; STJ, REsp 1.697.890/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 2.090.626/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8054440-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FRIGORIFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)